Tribunal: TJDFT
Processo: 0715648-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715648-22.2024.8.07.0016 RECORRENTE: MARLI RODRIGUES RECORRIDO: OSINETE CASTELO BRANCO ALVES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. QUEIXA-CRIME. CALÚNIA, DIFAMAÇÃO E INJÚRIA. AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. ANIMUS NARRANDI. ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA MANTIDA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. REDUÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Apelação criminal interposta contra sentença que absolveu sumariamente a apelada da imputação do crime de calúnia (art. 138 do Código Penal), nos termos do art. 395, III, do Código de Processo Penal, sob o fundamento de ausência de justa causa para a ação penal. 2. A querelante, ora apelante, sustenta que a decisão deve ser reformada para permitir o prosseguimento da instrução criminal, sob a alegação de que a manifestação da querelada configuraria crime contra a honra. Subsidiariamente, requer a readequação da tipificação penal para difamação ou injúria. 3. Requer, ainda, a revisão do valor fixado a título de honorários sucumbenciais, argumentando que o montante estabelecido excede os limites da razoabilidade e proporcionalidade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a conduta da apelada configura crime contra a honra, justificando o prosseguimento da instrução criminal; e, (ii) avaliar a adequação do valor arbitrado a título de honorários advocatícios de sucumbência. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. Para a configuração dos crimes contra a honra, exige-se a presença do dolo específico (animus caluniandi, diffamandi ou injuriandi), não bastando a mera manifestação crítica ou narrativa de fatos. 6. Se no caso concreto as declarações da recorrida foram proferidas em contexto de debate sobre a administração de recursos do SINDSAÚDE/DF, sem que tenha sido demonstrado o especial fim de ofender a querelante, rejeita-se a queixa. 7. O animus narrandi se caracteriza pela intenção de narrar fatos, sem a intenção deliberada de macular a honra da vítima. A ausência de especificidade na imputação do suposto crime inviabiliza a tipificação da conduta como calúnia, conforme exigido pelo art. 138 do Código Penal. 8. Se a manifestação da recorrida também não preenche os requisitos típicos dos crimes de difamação (art. 139 do CP) ou injúria (art. 140 do CP), porque não houve imputação de fato ofensivo à reputação da recorrente nem ataque direto à sua dignidade ou decoro, mas sim críticas inseridas no contexto de discussão coletiva, não há falar em crime. 9.A jurisprudência pátria é pacífica no sentido de que críticas dentro de um contexto de debate público, ainda que contundentes, não configuram crimes contra a honra, desde que ausente o propósito inequívoco de ofender. 10.No que tange aos honorários sucumbenciais, a revisão do montante arbitrado deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. IV. DISPOSITIVO E TESE 11.Recurso parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: Código Penal, arts. 138, 139 e 140; Código de Processo Penal, art. 395, III; Código de Processo Civil, art. 85, §2°. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1233819, Rel. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 27/02/2020; STJ, AgRg no AREsp 1003623/MS, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 01/03/2018. A parte recorrente alega que o acórdão combatido ensejou violação ao artigo 397, inciso III, do Código de Processo Penal, defendendo ser descabida a absolvição sumária. Requer a continuidade da instrução criminal. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame das circunstâncias constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 397, inciso III, do CPP, porquanto rever a conclusão a que chegou o acórdão recorrido, no sentido de que “a sentença absolutória deve ser mantida, haja vista que a apelada agiu com animus narrandii, o que descaracteriza o dolo específico necessário à configuração dos crimes de calúnia, e a elementar “falsamente” prevista no tipo penal” (ID 71529705), demandaria a análise do conjunto fático-probatório dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A023